Tribunal: TJES
Processo: 5015618-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Bancários; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015618-19.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (8)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015618-19.2021.8.08.0048

APELANTE: ELEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ELEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA em face da sentença id 2963647 (integrada pela sentença id 2963652), que homologou o pedido de desistência da ação por si ajuizada e indeferiu o benefício de gratuidade de justiça postulado, condenando-o (o Apelante) ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 2963661), pugna o Apelante, em síntese, pela reforma da sentença a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões, haja vista a ausência de triangularização da lide.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ELEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA em face da sentença id 2963647 (integrada pela sentença id 2963652), que homologou o pedido de desistência da ação por si ajuizada e indeferiu o benefício de gratuidade de justiça postulado, condenando-o (o Apelante) ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 2963661), pugna o Apelante, em síntese, pela reforma da sentença a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, logo após o ajuizamento da ação e antes mesmo de qualquer pronunciamento judicial inicial ou contraditório, o Apelante peticionou, informando o interesse em desistir do feito, o que foi acolhido pelo douto Juízo.

Após interposição de embargos de declaração, a MMª. Juíza de Direito
a quo
supriu a omissão alegada e, apreciando o pedido de gratuidade de justiça, indeferiu o benefício e manteve a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

Depreende-se dos autos que a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença terminativa, concluiu não estarem presentes os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, razão pela qual indeferiu,
incontinenti,
a postulação e determinou o recolhimento das custas processuais.

Ocorre que o pedido de gratuidade fora deduzido desde o ajuizamento da ação, como se infere do teor da petição inicial.

O § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, preceitua que “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (grifei).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “é
nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: Des. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019).

Deste modo, caberia ao Juízo
a quo
, ao identificar elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, intimar a parte para trazer aos autos provas de sua condição econômica, o que não foi observado.

Não obstante, ao examinar os presentes autos, observo inexistirem elementos probatórios suficientes para contrariar a hipossuficiência alegada pelo Apelante.

Registre-se que a rejeição do benefício foi lastreada nos seguintes fundamentos tecidos pela MMª. Juíza de Direito
a quo:

“(...)

O embargante é servidor público do Ministério do Meio Ambiente, e, conforme documento de id 9964593, tem uma remuneração bruta que supera R$ 6.000,00, e líquida que alcança quase R$ 3.000,00. Ocorre que sua remuneração líquida é reduzida, exatamente, pelo sem número de descontos de operações financeiras relativas a empréstimos, os quais, inclusive, pretendia repactuar nesta demanda.

E mais, vejo que o embargante se limitou a apresentar o contracheque que compromete sua saúde financeira, sem nada dizer a respeito de outras despesas.

A verdade é que os elementos dos autos dão conta de que o embargado, por razões que ele não evidenciou, contraiu empréstimos de forma desarrazoada, e agora, pretende receber todo tipo de benefício financeiro que, se concedido, pode até lhe ser prejudicial na medida em que pode levá-lo a crer que seu descontrole financeiro é facilmente resolvido, o que não se pode admitir.

(...)”

Consoante se extrai da fundamentação delineada, bem como das provas que carreiam os autos, o Apelante percebe remuneração líquida no valor de R$ 2.864,57 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), valor este resultante, em sua maioria, dos descontos decorrentes de empréstimos consignados na folha de pagamento.

E da análise da petição inicial, denota-se que a causa de pedir da presente “ação de repactuação de dívidas” ajuizada pelo Apelante reside, justamente, no desiquilíbrio de sua capacidade financeira e da prejudicialidade de sua manutenção pessoal e familiar, decorrentes do comprometimento de sua renda pelas dívidas contraídas.

Registre-se que a legislação processual não faz distinção entre as causas da incapacidade econômica da parte, não bastando para a rejeição do benefício alegar que a impossibilidade financeira decorre da contração de empréstimos pelo postulante.

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Apelante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na presente ação judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Apelante, isentando-o do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015618-19.2021.8.08.0048

APELANTE: ELEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Apelante ELEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA e Apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.